Tribunal: TJDFT
Processo: 0730792-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730792-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADONALDO DE CARVALHO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0720454-58.2018.8.07.0001, movido em desfavor de ADONALDO DE CARVALHO SANTOS, indeferiu os pedidos de suspensão da CNH do executado e de inclusão nos cadastros de inadimplentes (ID 134713337). Em suas razões (ID 39312077), o agravante narra ter instaurado o cumprimento de sentença objetivando a execução do título constituído na ação monitória n. 0052810-02.2008.8.07.0001. Argumenta que, em razão da não localização de bens passíveis de penhora, requereu, com base no art. 139, inciso IV, do CPC, a suspensão da CNH do executado, assim como a sua inclusão nos cadastros de inadimplentes. Afirma que a negativa do juízo fere os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da execução, sendo permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos à sua disposição para receber seu justo crédito. Cita a violação ao princípio da cooperação, cabendo ao juiz determinar as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Acrescenta ter realizado intensa busca patrimonial, via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e RIDFT, todas sem sucesso, sendo razoável a suspensão da CNH e inclusão nos cadastros de inadimplentes como medidas coercitivas atípicas. Ressalta que a inclusão nos cadastros de maus pagadores encontra respaldo nos arts. 139, inciso IV, e 782, §2o, do CPC. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para determinar, desde já, a suspensão da CNH e inclusão do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, requer a confirmação da medida. Preparo recolhido (ID 39312075). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da CNH do executado e de inclusão nos cadastros de inadimplentes (ID 134713337). Contudo, em análise preliminar da controvérsia, não vejo presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada. Frisa-se que a solicitação de inscrição dos executados no rol dos maus pagadores não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor poderá fazê-lo. Ademais, quanto ao pedido de suspensão da CNH, embora defendida por parte da doutrina, a conduta aparenta, numa primeira vista dos autos, ser desproporcional. Ainda que se permitam alguns métodos de cumprimento forçado de contratos e para a exigência do débito, é preciso equilibrá-los com a liberdade e o direito de ir vir, constitucionalmente consagrados. Outrossim, não se verifica a urgência do pleito, uma vez que o douto julgador determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, durante o qual se suspenderá também o prazo prescricional. Logo, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator